Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706977-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIA DE SOUZA SANTANA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do processo em que se busca a revisão contratual c/c consignação em pagamento, indeferiu a gratuidade judiciária à ora agravante. Sustenta o equívoco da decisão resistida e, após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, postula a sua reforma, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício legal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Acrescente-se que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Na hipótese vertente, constata-se que a autora ora agravante afirmou ser juridicamente pobre nos termos da lei e não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de pobreza, firmada de próprio punho (ID no 113149947, dos autos de referência). Aduz que basta a afirmação de que não se encontra em condições de pagar as custas processuais, sem inviabilizar sua mantença, a fim de que lhe seja deferida a benesse em questão. Acrescenta que, diante da atual crise do país, os impostos e demais despesas aumentaram, onerando seu orçamento mensal. Pondera que o fato de ser proprietária de bens não afasta ser albergada pelo instituto da justiça gratuita. Colacionou aos autos cópias de boletos bancários referentes à graduação EAD/Cruzeiro do Sul, financiamento habitacional junto à CEF, ASSEDF, FACUMINAS, taxa de condomínio, IPVA, assistência médica, além da CTPS, da certidão de casamento, da declaração de imposto de renda, declaração de despesas e de rendimentos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito e contas de água e internet (ID no 3328071, pág. 01, a 33280743, pág. 03). Os documentos juntados aos autos parecem suficientes para demonstrar a capacidade financeira do recorrente, restando claro que este possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme proclamado pelo julgador singular: “(...) A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, a requerente intimada para acostar aos autos comprovantes de rendimentos, permaneceu inerte, acostou extrato de conta de ID 113149950, que, embora com saldo negativo, tem várias movimentações, notadamente recebimento de PIX, o que indica o exercício de atividade laboral informal. Além disso, acostou espelho de situação das declarações de renda de 2021 (ID 115134386), a fim de demonstrar que não houve declaração de renda do último exercício. Também acostou cópias da CTPS, a fim de demonstrar desemprego. Comprova que houve perda de vínculo empregatício em 2019 (ID 115134387, 115134388 E 115134390). A declaração de rendas do IRPF 2020, conforme id 115134388 demonstra renda total no ano de cerca de R$ 50.000,00, superando os R$ 4.000,00 ao mês declarados. Além disso, conforme se evidencia na documentação juntada, a autora exerce atividade laboral informal autônoma, o que se pode abstrair do extrato de ID 113149950. Ademais, não comprovou despesas extraordinárias. Além disso adquiriu veículo considerado de alto valor. Por fim, firmou contrato de financiamento com a ré, pelo qual se comprometeu a arcar com prestação superior a mil reais (ID 113148792). São fatos que afastam a condição de necessitada” (ID no 115386336, dos autos de origem). Como se vê, as provas dos autos afastam a presunção aventada pela parte autora, sendo que tudo leva a supor que detém condições de arcas com as despesas processuais, sobretudo porque suas despesas são bem superiores ao alegado rendimento mensal. Ademais, não apresentou eventuais gastos extraordinários a comprometer sua capacidade financeira, sequer demonstrou efetivamente que eventual indeferimento da gratuidade de justiça seria capaz de prejudicar o seu sustento ou de sua família. Note-se, ainda, que o fato de ter obtido financiamento de veículo de grande valor desserve, per se, a justificar a concessão da benesse em tela, até porque foi voluntariamente contraído. Logo, a despeito das alegações da agravante, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pela própria parte, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando a parte ré, já integrada à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155.